Tribunal: TJMT
Processo: 1019604-09.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos, etc.
Ao compulsar os autos, verifico que a disponibilização do acórdão foi realizada antes mesmo da petição formulada pela empresa reclamada.
Ademais, ao final do voto, em decorrência da demora da disponibilização, o prazo recursal já foi devolvido por este juízo, o qual passa a fluir a partir da intimação.
À vista disso, entendo que o pedido da parte reclamada resta prejudicado, haja vista a publicação do acórdão já ter sido realizada e prazo recursal devolvido.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator